Tribunal: TJES
Processo: 5000521-62.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-62.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANA RODRIGUES VITORINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000521-62.2019.8.08.0043

Recorrente: MARCIANA RODRIGUES VITORINO

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE UTILIZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA. CONTUDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RELATA QUE FICOU 07 (SETE) DIAS SEM OS SERVIÇOS DE TELEFONE/INTERNET. EM CONTESTAÇÃO A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HOUVE A DEVIDA COMPROVAÇÃO POR PARTE DA AUTORA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO SIDO JUNTADO AOS AUTOS PRINT DE CELULAR QUE NÃO PERTENCE A AUTORA. ADUZ QUE AS INTERRUPÇÕES FORAM OCASIONADAS POR ATOS DE VANDALISMO PRATICADOS CRIMINOSAMENTE POR TERCEIROS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIÇÃO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONDENOU-A TAMBÉM AO PAGAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)